Tribunal: STF
Processo: AI 702878
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   DESERTO. INADIMISSIBILIDADE.
1.      Ausência de complementação do
   valor da condenação. A jurisprudência desta Corte é pacífica no
   sentido de que é do agravante o ônus de fiscalizar a correta
   formação do instrumento.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.